Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715942-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A RECORRIDA: MARIA ANGELICA BESSA PORTILHO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. 2. O descredenciamento de unidade hospitalar é possível, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 17 da Lei n. 9.656/1998, quais sejam, a prévia comunicação aos usuários e à Agência Nacional de Saúde, bem como à substituição por entidades e profissionais equivalentes. 3. As operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados. O consumidor não pode ser obrigado a tolerar uma diminuição da qualidade dos serviços colocados à sua disposição quando contratados. 4. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 da Lei 9.656/1998, alegando que a substituição da unidade hospitalar conveniada foi informada à segurada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem como a lista de instituições equivalentes; b) artigo 14, § 3o, do CDC, asseverando não ter tido participação no descredenciamento da unidade, ao argumento de ter partido da própria instituição hospitalar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17 da Lei 9.656/1998 e 14, § 3o, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “O descredenciamento realizado não cumpriu os requisitos legais e não permitiu à apelada a continuidade do acompanhamento de sua gestação” (ID Num. 32389649 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017